Tribunal: TJSP
Processo: 2216116-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2216116-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em
que é impetrante RAFAEL DE AZEVEDO e Paciente BEATRIZ ROSIELI DE
SOUSA CAMILO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RAFAEL DE AZEVEDO
PACIENTE: BEATRIZ ROSIELI DE SOUSA CAMILO
CORRÉU: MARCOS VINICIUS DUARTE
MONTE MOR
VOTO No 45035-6
Pedido de Sustentação Oral
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de expedição de
alvará de soltura. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem
pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP.
Ausência de comprovação de debilidade de saúde da
paciente a autorizar exceção. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor de BEATRIZ ROSIELI DE SOUSA CAMILO,
alegando que esta sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da
custódia cautelar.
Esclarece que a paciente permanece presa desde
o dia 06 de agosto de 2020 pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.
Alega que não há que se falar em delito
permanente, uma vez que os guardas municipais não surpreenderam a
paciente em situação de flagrante, ou seja, vendendo entorpecentes ou
outros elementos que caracterizassem o tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
Afirma que a decisão que decretou a prisão
preventiva da paciente foi baseada unicamente na gravidade abstrata do
delito e que, no caso, são cabíveis as medidas cautelares diversas do
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
Menciona que se trata de paciente primária, que
ostenta bons antecedentes e é mãe de duas crianças, uma com 03 e outra
com 05 anos de idade.
Defende que não se pode atestar a materialidade
do delito, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo de constatação
definitivo da droga feito por perito oficial.
Pleiteia a expedição de alvará de soltura em favor
da paciente.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 42/47).
Vieram informações da i. autoridade impetrada
(fls. 50/52).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem de habeas corpus (fls. 55/60).
É o relatório.
Consta dos autos que, em local e dia incerto, mas
anterior ao dia 06 de agosto de 2020, MARCOS VINÍCIUS DUARTE e a
paciente BEATRIZ ROSIELI DE SOUSA CAMILLO associaram-se para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta ainda que, no dia 06 de agosto de 2020,
por volta das 23h15min, na Rua Wilmar de Toledo Expedito Galvão, no 152,
casa A, Jardim Panorama, na cidade de Monte Mor, MARCOS VINÍCIUS
DUARTE e a paciente BEATRIZ ROSIELI DE SOUSA CAMILLO, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para consumo
de terceiros, 09 (nove) porções de cocaína com 10g, sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, em data não esclarecida, os
denunciados se associaram para a venda de drogas no Jardim Panorama,
sendo estipulado que MARCOS VINÍCIUS DUARTE seria responsável pela
venda de drogas aos usuários, enquanto a paciente BEATRIZ era
responsável pelo dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes.
Na data dos fatos, Guardas Municipais, durante
patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Panorama, receberam a
denúncia de um transeunte informando que uma moça morena e um moço
magro estariam na prática de tráfico de entorpecentes na Rua Dois, que dá
acesso à portaria do Condomínio Pitangueiras, motivo pelo qual para lá se
deslocaram.
No local, a paciente BEATRIZ ROSIELI DE
SOUSA CAMILLO e MARCOS VINICIUS DUARTE, que possuíam as
mesmas características físicas apontadas na denúncia, foram avistados
enquanto eram abordados, em três vezes, por transeuntes, os quais, após
se aproximarem do casal, entregavam uma certa quantia de dinheiro para
BEATRIZ e imediatamente recebiam algo em troca de MARCOS.
Diante
da
atitude
típica
de
tráfico
de
entorpecentes, foi feita a abordagem. Durante revista pessoal, com
BEATRIZ foi localizada a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) e com
MARCOS foram localizadas 09 (nove) porções de cocaína, escondidas em
seu bolso.
Questionados,
os
denunciados
confessaram
informalmente a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de
entorpecentes, informando que era o primeiro dia que estavam vendendo
drogas no local, pois precisavam de dinheiro para sustentar a casa e os
filhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
Conforme informações da i. autoridade impetrada,
os autos aguardam a apresentação de defesa preliminar.
Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade
na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, eis que se
encontra fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos do
delito.
Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de
primeiro grau apontou que a paciente foi presa em evidente estado de
flagrância, uma vez que, após receberem a denúncia de que duas pessoas
realizavam a prática de tráfico na local, Guardas Municipais relataram que a
paciente, juntamente com o codenunciado Marcos Vinicius Duarte, por três
vezes foi abordada por transeuntes, que entregavam-lhe dinheiro e, na
sequência, recebiam algo de Marcos.
Mencionou, ainda, que, feita a abordagem, com a
paciente foi encontrado o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais) e com
Marcos, 09 (nove) porções de substância análoga à cocaína. Relatou, por
fim, que ambos teriam confessado a prática da traficância, sendo
descabida, no caso, a substituição pelas medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal (fls. 33/35).
Já na decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória, foi apontado que não houve cerceamento de defesa pela não
realização de audiência de custódia, uma vez que a Recomendação no 62
do CNJ e o Provimento 2445/2020 do Conselho Superior da Magistratura
determinaram a suspensão da realização de tais atos.
Foi mencionado, ainda, que "(...) Há nos autos
elementos suficientes de prova de autoria e materialidade delitiva a vincular
a acusada à prática dos delitos em tela, uma vez que foi presa em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
estado de flagrância, após denúncia anônima, ocasião em que Beatriz foi
avistada pelos Guardas Municipais, juntamente com Marcos em atitude
suspeita e típica de tráfico de entorpecentes, além da confissão informal
aos Guardas, conforme consta nos autos principais, o que demonstra a
necessidade de sua segregação cautelar como medida de segurança, a fim
de coibir que, em liberdade, volte a traficar.” (fls. 38/39).
Assim, em que pese o alegado pelo defensor, não
há que se falar em decisão fundamentada exclusivamente em elementos
abstratos do delito ou em ausência de caracterização do estado de
flagrância. Isso, porque ainda que não tivesse ocorrido a efetiva venda dos
entorpecentes na presença dos guardas municipais, é cediço que o delito
em questão é descrito por tipo misto alternativo, contendo vários núcleos,
de modo que a prática de qualquer um deles caracteriza a infração.
Não prospera, ainda, a alegação de ausência de
materialidade diante da falta de laudo de constatação definitivo dos
entorpecentes, um vez que o art. 50 e incisos, da Lei n.o 11.343/2006,
estabelecem que para efeito de lavratura de prisão em flagrante é suficiente
o laudo de constatação apontando a natureza e quantidade da droga
firmado por perito ou pessoa idônea, cuja regularidade será aferida
posteriormente por magistrado.
Nesse sentido, em conjunto com a foto dos
objetos apreendidos (fl. 28), o auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fl. 32) que aponta a apreensão de 09 (nove) porções de
cocaína com 10g em posse do codenunciado Marcos Vinicius Duarte é
suficiente para atestar a prova da materialidade do delito imputado à
paciente.
Tais aspectos demonstram que a custódia
cautelar deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a
ordem pública, profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
como a aplicação da lei penal.
Presentes,
pois,
os
requisitos
da
prisão
preventiva previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal.
Não obstante, é de se observar que com a
vigência da Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos
para aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313, todos do Código de
Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas
cautelares eis que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de
Processo Penal, “a prisão preventiva será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do Código de Processo
Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, conquanto não tenha sido objeto de
pleito expresso, não é caso de concessão de benefícios à paciente em
razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação
no 62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de
outro benefício e não restou comprovada a debilidade da saúde da paciente
ou a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional em que está
recolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
Anote-se ainda que a Recomendação n.o 62/2020
foi prorrogada nos termos da Recomendação n.o 78/2020, ambas do CNJ, a
qual estabeleceu que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o, da
Recomendação n.o 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por
crimes previstos nas Leis n.os 12.850/2013, 9.613/98, bem os crimes
praticados como contra a administração pública, por crimes hediondos ou
crimes de violência doméstica.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o,
em seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de
equipe médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de
risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa
presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na
ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde da paciente nos termos da Recomendação n.o
62, do CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde está recolhida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário
do
instituto
demonstre:
a)
sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos." (STJ. Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção
da pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Além disso, no que tange à alegação de que a
paciente é genitora de duas crianças, cumpre ressaltar que é notório que as
Leis no. 13.257/2016 e no. 13.769/2018 deram nova redação, bem como
acrescentaram, aos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal,
com o intuito de proteger os interesses dos menores ou dependentes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2216116-68.2020.8.26.0000
eram privados da presença de seus responsáveis em razão da decretação
de prisão preventiva.
Inicialmente não consta que referido pedido fora
formulado perante o juízo competente, conforme cópia fls. 35 e 38.
De outro lado, é dos autos que a paciente, ao
invés de se dedicar aos cuidados dos filhos, praticava, em tese, o delito de
tráfico de entorpecentes, sendo que não há qualquer comprovação de que
seja a única responsável pelos cuidados dos menores, de modo que não se
aplica, no caso, o art. 318, do Código de Processo Penal.
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no
sentido de que a primariedade, o domicílio certo e a ocupação lícita, por si
só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que presentes
os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator